Tribunal: TJPA
Processo: 0505685-75.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5917 - IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0505685-75.2016.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV, MAURO MACHADO MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INNEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NÃO CABIMENTO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. PATOLOGIAS QUE NÃO INTEGRAM O ROL TAXATIVO DO ARTIGO 6º DA LEI Nº 7.713/88. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer o reexame necessário e confirma a sentença proferida na origem, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo douto juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c pedido de Repetição de Indébito, com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Mauro Machado Mendes contra o IGEPREV e o Estado do Pará, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Dos autos se extrai que o autor reporta ser policial militar reformado e beneficiário da isenção de Imposto de Renda Pessoa Física, eis que portador de Cardiopatia Grave, nos termos da Lei nº 7.713/88. Assevera que requereu administrativamente o reconhecimento de seu pedido, mas sem obter êxito. Recorre ao Poder Judiciário, requerendo, em tutela de urgência e definitivamente, a isenção do Imposto previsto na Lei nº 7.718/83.

Deferida a antecipação da tutela requerida em ID 6991948 – fls. 1/3, o Juízo determinou ao IGEPREV a suspensão imediata dos descontos mensais referentes ao Imposto de Renda dos contracheques do requerente, sob pena de multa diária.

Ao contestar, o IGEPREV apontou, preliminarmente, a
necessidade de o Estado compor a lide como litisconsorte passivo necessário, tendo em vista o disposto no art. 157, I, da CF/88. No mérito, afirma 1) a ausência de enquadramento legal da reserva remunerada à isenção do Imposto de Renda. Interpretação legal literária com arrimo no artigo 111, II do CTN. Impossibilidade; e 2) a

vinculação da administração ao princípio da legalidade, previsto no art.5º, inciso II e caput do art. 37 da CF/88. Ao final, postula a total improcedência da ação. (ID 6991956 – fls. 1/9).

Réplica do autor (ID 6991973 – fls. 1/4).

Sobreveio sentença (ID 6991974 – fls. 1/5), revogando a liminar anteriormente deferida para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“Apesar do Autor alegar ser portador de cardiopatia grave, não comprovou, durante a instrução processual, tal afirmativa.

Pelo contrário, o laudo médico juntado (id. n.º 3460303) faz referência à patologia descrita no CID10 M06 (artrite reumatoide) e M19 (artrose).

Dessa forma, da simples análise do dispositivo legal, verifica-se que a patologia que o Requerente é portador NÃO É SUSCETÍVEL DE SER ALVO DE ISENÇÃO DO IRPF.

À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pleitos formulados na exordial pelo Autor, cassando a tutela de urgência anteriormente deferida, e julgo o feito extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Deixo de condenar o Requerente às custas e despesas processuais, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno a parte autora em honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Não sendo interposto Recurso de Apelação voluntário pelas partes, cumpra-se o disposto no art. 496 do CPC.

P.R.I.C.”

Conforme certidão, (ID 6991977 - fls.1), decorreu o prazo sem a interposição de recursos voluntários.

Assim sendo, foram os autos remetidos a esta Superior Instância para Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pela manutenção da sentença em sua integralidade. (ID 7056020 – fls. 1/3).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o reexame necessário.

O cerne da questão cinge-se em torno de se analisar se foi acertada ou não, a decisão do juízo de piso que julgou improcedente a ação, entendendo que o autor não tem direito à isenção pleiteada.

Conforme já reportado, o autor sustenta
ter direito à isenção do pagamento de Imposto de Renda em seus contracheques, nos termos da Lei nº 7.713/88, posto ser portador de cardiopatia grave.

Assim dispõe o a Lei 7.713/88:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”

A citada Lei estabelece 02 (dois) requisitos para que o interessado tenha direito à isenção, quais sejam: 1) a comprovação de que possui moléstia grave; 2) seja aposentado ou reformado.

Nos documentos juntados aos autos observo que o requerente demonstra que é Policial Militar Reformado. No entanto, não comprova ser portador da cardiopatia grave alegada.

A documentação médica acostada aos autos em ID 6991937 – fls.1, é clara ao descrever as patologias apresentadas pelo requerente como CID10 M06 (artrite reumatoide) e M19 (artrose), as quais não estão elencadas no rol taxativo inserido no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

Dessa forma, resta acertada a sentença que julgou improcedente a ação, devendo ser mantida em todos os termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023